Tribunal: TJDFT
Processo: 0722193-67.2022.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO. AUTORIZAÇÃO. NEGATIVA. CARÊNCIA INDEVIDA. DEMONSTRAÇÃO. DANOS MATERIAIS. REEMBOLSO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EQUIDADE. PARÂMETROS.
1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. Súmula n. 608 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Demonstrado pela parte autora o fato constitutivo do seu direito – a ilicitude da negativa de atendimento –, caberia à parte ré demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor e, caso assim não se desincumba, não há, no caso, como obstar que o pedido seja acolhido. Art. 373, incs. I, e II, do Código de Processo Civil.
3. O reembolso das despesas com assistência à saúde quando não for possível a utilização da rede credenciada deve dar-se conforme as exigências contratuais e nos limites da tabela de procedimentos da operadora. Art. 12, inc. VI, da Lei n. 9.656/1998.
4. A mera inexecução do contrato de consumo não configura automaticamente violação a direito da personalidade, este reconhecido como pressuposto para a reparação por danos morais.
5. Os honorários advocatícios sucumbenciais fixados por equidade devem observar o valor mínimo recomendado pela tabela de honorários do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal (OAB/DF).
6. Apelação parcialmente provida.